Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-25.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pleito ajuizado pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos, considerando o valor pago a título de comissão de corretagem – Inconformismo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição de Valores Pagos - Pleito ajuizado pela compradora sob a alegação de que não mais possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e condenar a ré na devolução de 80% dos valores pagos, considerando o valor pago a título de comissão de corretagem – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que os serviços foram prestados, e postulando a condenação da autora no pagamento de indenização pela fruição do imóvel -Legalidade da cobrança de comissão de corretagem, uma vez que devidamente informada ao comprador – Serviço prestado – Rescisão contratual por iniciativa da adquirente – Cláusula penal abusiva – Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir a despesas administrativas do contrato rescindido – Admissibilidade, na hipótese, de indenização pela fruição do imóvel, diante da transmissão da posse ao adquirente – Recurso parcialmente provido.